Tribunal: STF
Processo: HC 259676
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Execução penal. Agravo regimental no habeas corpus. Remição de pena por estudo. Curso a distância. Ausência de certificação por autoridade educacional. Inexistência de controle de carga horária. Requisitos legais não preenchidos. Remição ficta inadmissível. Impossibilidade de revolvimento fático-probatório. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se denegou a ordem de habeas corpus em que se pleiteava a remição da pena em razão da realização de curso na modalidade a distância. O pedido foi indeferido pelas instâncias de origem sob o fundamento de que o curso não tinha certificação por autoridade educacional competente nem comprovação da carga horária efetiva, além de não integrar projeto político-pedagógico autorizado pelo Poder Público.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em definir se a realização de curso a distância, desprovido de certificação educacional válida e sem comprovação da carga horária cumprida, pode ensejar o direito à remição da pena, nos termos do art. 126 da Lei de Execução Penal e da Resolução CNJ nº 391, de 2021.



    III. Razões de decidir



    3. A Lei de Execução Penal (art. 126) exige a comprovação de frequência escolar e certificação por autoridade educacional competente como condição para a remição de pena por estudo.



    4. A Resolução CNJ nº 391, de 2021, admite o estudo autônomo e práticas sociais educativas não escolares, mas condiciona sua validade à integração em projeto pedagógico reconhecido e à fiscalização por instituição autorizada ou conveniada com o Poder Público.



    5. O agravante não comprovou a certificação educacional do curso nem a carga horária de estudo, requisitos indispensáveis à aferição do benefício, inexistindo base legal para o reconhecimento da remição.



    6. A jurisprudência do STF afirma que o direito à remição pressupõe a comprovação do efetivo envolvimento do apenado com atividade laboral ou educacional, não se admitindo a chamada remição ficta ou virtual.



    7. O exame do cumprimento dos requisitos formais demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus.



    IV. Dispositivo



    8. Recurso ao qual se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, inc. LXVIII; LEP, art. 126, §§ 1º, 2º e 5º; Resolução CNJ nº 391, de 2021, arts. 2º a 4º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RHC nº 136.509/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 04/04/2017; STF, HC nº 226.859-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/08/2023; STF, HC nº 211.599-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/04/2022; STF, HC nº 208.468-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22/04/2022.